Tribunal: STJ
Processo: 0013266-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 975617 - SP (2025/0013266-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VIDAL DOS SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDERSON MINICHILLO DA SILVA ARAUJO -
SP273063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes
do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique
a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial
de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno
traficante.
2. No caso, as instâncias de origem, dentro do seu livre convencimento
motivado, apontaram elementos concretos dos autos fundados na
quantidade significativa de entorpecente, sobretudo por sua natureza
potencialmente lesiva (uma tonelada de cocaína), conjugada com as
circunstâncias do delito, em que se constatou que o recorrente já
realizara o transporte de entorpecentes em outra oportunidade e
administrava o local de depósito da droga. Essas circunstâncias indicam
Documento eletrônico VDA50198416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: dbc1f4e8-a07f-4ade-8f40-3f89ed7e229b

que não se trata de mera "mula" eventual, mas sim de indivíduo imerso
de forma mais estável em atividades ilícitas e no comércio de
entorpecentes.
3. Além disso, para entender de modo diverso e afastar a conclusão de
que o paciente se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o
revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a
instrução criminal, providência vedada na via estreita do habeas corpus.
4. Assim, uma vez que foi concretamente fundamentada a
impossibilidade de incidência do referido redutor, não há nenhum fato
novo e relevante que seja capaz de alterar o posicionamento adotado
pela decisão ora agravada.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
04 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50198416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: dbc1f4e8-a07f-4ade-8f40-3f89ed7e229b

AgRg no HABEAS CORPUS No 975617 - SP (2025/0013266-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VIDAL DOS SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDERSON MINICHILLO DA SILVA ARAUJO -
SP273063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes
do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique
a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial
de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno
traficante.
2. No caso, as instâncias de origem, dentro do seu livre convencimento
motivado, apontaram elementos concretos dos autos fundados na
quantidade significativa de entorpecente, sobretudo por sua natureza
potencialmente lesiva (uma tonelada de cocaína), conjugada com as
circunstâncias do delito, em que se constatou que o recorrente já
realizara o transporte de entorpecentes em outra oportunidade e
administrava o local de depósito da droga. Essas circunstâncias indicam
Documento eletrônico VDA49849856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:13:58
Código de Controle do Documento: 3ebd8bbf-a3e8-4bce-b659-952dc8eed253

que não se trata de mera "mula" eventual, mas sim de indivíduo imerso
de forma mais estável em atividades ilícitas e no comércio de
entorpecentes.
3. Além disso, para entender de modo diverso e afastar a conclusão de
que o paciente se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o
revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a
instrução criminal, providência vedada na via estreita do habeas corpus.
4. Assim, uma vez que foi concretamente fundamentada a
impossibilidade de incidência do referido redutor, não há nenhum fato
novo e relevante que seja capaz de alterar o posicionamento adotado
pela decisão ora agravada.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
VIDAL DOS SANTOS OLIVEIRA interpõe agravo regimental contra
decisão de minha relatoria, em que deneguei a ordem do habeas corpus (fls. 177-
183).
Reitera o agravante, em suas razões recursais, a tese do reconhecimento
da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Afirma que o parecer do
Ministério Público Federal foi favorável à concessão do benefício.
Sustenta que "Os demais fundamentos são equivocados, pois na
investigação pretérita o PACIENTE NUNCA FOI VISTO, e não consta no
acórdão que o Paciente frequentava o local" (fl. 192). Aponta que "Não consta
também que o Paciente ora Agravante fosse responsável pelo logística do local, ao
contrário o que consta é que um caminhão, no passado, teria saído do tal galpão,
mas, não aponta qualquer relação do ora Agravante com o tal caminhão, ou relação
do Agravante com a logística ou com relação a outros transportes" (fl. 193).
Requer, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito a
decisum
julgamento pelo órgão colegiado, para que seja aplicada a minorante do tráfico
privilegiado.
VOTO
Documento eletrônico VDA49849856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:13:58
Código de Controle do Documento: 3ebd8bbf-a3e8-4bce-b659-952dc8eed253

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos aduzidos pela defesa, a decisão recorrida
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
I. Causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado
Conforme exposto na decisão agravada, para a aplicação da minorante
prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos
bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se
dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de
diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
O Juízo de primeira instância negou a aplicação da minorante sob as
razões a seguir (fl. 63 destaquei):
Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da
pena, anotando-se que o réu não faz jus a minorante do §4° do art.
33 da Lei de Drogas, diante da sua inequívoca dedicação a
atividades criminosas, conforme provas constantes dos autos.
Com efeito, diante das circunstâncias fáticas e probatórias que
emergem dos autos, impende-se concluir pela inaplicabilidade da
figura do tráfico privilegiado, ao réu em análise. O referido
dispositivo legal preceitua a possibilidade de redução da pena
quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se
dedicar às atividades criminosas nem integrar organização
criminosa. Entretanto, a configuração factual e a materialidade
probante coligida a este processo demonstram inequivocamente
que o réu não se insere nesse perfil normativo delineado para a
concessão do benefício. Primeiramente, a gravidade concreta do
delito, manifestada pela natureza e quantidade da droga
apreendida - 1.069,7 kg de cocaína, cujo valor de mercado é
estimado em mais de 32 milhões de reais -, por si só, já evidencia
a dedicação do acusado a atividades criminosas de grande escala.
A operação ilícita não se trata de um evento isolado ou de
pequeno porte, mas sim de uma atividade criminosa altamente
organizada e com substanciais efeitos danosos à sociedade, como
demonstrado pelo potencial de distribuição das drogas
apreendidas para outras unidades federativas e, possivelmente,
para o exterior. Adicionalmente, a informação de que um
caminhão, anteriormente visto saindo do mesmo galpão sob
responsabilidade do réu, foi apreendido transportando 270 kg de
cocaína, reforça a conclusão de que o réu não apenas se dedica a
Documento eletrônico VDA49849856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:13:58
Código de Controle do Documento: 3ebd8bbf-a3e8-4bce-b659-952dc8eed253

atividades criminosas, mas o faz de maneira contínua e
organizada. Tal circunstância corrobora o entendimento de que o
acusado é parte integrante de uma estrutura organizacional
voltada para o tráfico de entorpecentes, ultrapassando, assim, a
simples execução de atos isolados. Os indicativos de
habitualidade e vinculação a uma estrutura organizada voltada
para o cometimento de crimes, afastam categoricamente a
possibilidade de enquadramento do réu na figura do tráfico
Esses elementos comprovam que o acusado excede
privilegiado.
significativamente o perfil de agente que a norma pretendia
beneficiar, isto é, aquele que, apesar de envolvido em conduta
delitiva, o faz de modo circunstancial, sem vinculação com o
crime organizado ou dedicação a práticas criminosas.
A Corte estadual, ao julgar o recurso de apelação, acrescentou (fls. 77-
79; 81-83; 91-92, grifei):
Como já relatado pelo D. Procurador de Justiça, a
pormenorizada e bem fundamentada sentença recorrida
relatou a cronologia dos fatos desde a investigação anterior à
prisão do apelante: “As investigações foram iniciadas após a
recepção de informações acerca de atividades suspeitas
desenvolvidas em um galpão localizado no número 558 da
Rua Cachoeira do Arare, no bairro Aeroporto, em Guarulhos.
Esse interesse investigativo foi intensificado após a
apreensão de um caminhão modelo VW/13.180, de placas
IOM8B10, previamente observado no referido local,
transportando cerca de 270 quilogramas de cocaína. Esta
ocorrência foi executada por agentes da 2a Delegacia de
Investigações Sobre Entorpecentes do DEIC/DEINTER 8 e
constituiu um indício significativo do tráfico de drogas que
operava a partir daquela localidade. Durante o período de
vigilância estratégica do galpão, foi notada a frequente
presença do réu VIDAL, o qual não apenas frequentava o
local com regularidade mas também realizava atividades
corriqueiras, como o recebimento de correspondências. Tal
comportamento denotava um vínculo estreito e uma função
No dia
ativa de VIDAL na operação logística do local.
específico dos eventos que culminaram na ação penal em
tela, observou-se a chegada de dois veículos ao galpão,
destacando-se um Honda Civic dirigido pelo réu VIDAL,
acompanhado
de
três
indivíduos,
posteriormente
identificados como os corréus RODRIGO, PEDRO e
JEFFERSON. A observação minuciosa do policial civil JOSÉ
VALDENER OLIVEIRA DEBARROS, que conseguiu
visualizar o interior do galpão através de uma fresta, revelou
uma quantidade substancial de drogas armazenadas. Esta
constatação precipitou a comunicação imediata com a
autoridade policial responsável, que ordenou a entrada e a
inspeção do imóvel com apoio da Polícia Militar. A operação
resultou na localização de VIDAL na parte posterior do
Documento eletrônico VDA49849856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:13:58
Código de Controle do Documento: 3ebd8bbf-a3e8-4bce-b659-952dc8eed253

galpão, em imediata proximidade às substâncias ilícitas,
enquanto os corréus RODRIGO, PEDRO e JEFFERSON
foram interceptados já em deslocamento para a saída.”
[...]
A autoria, igualmente, restou incontroversa. Na fase
inquisitiva, todos os acusados permaneceram silentes (fls. 12
/15). Sob o crivo do contraditório, o recorrente Vidal admitiu
a prática delitiva, porém inocentou os demais. Segundo
historiou, um indivíduo conhecido como “Fernando” lhe
contratou como operador de empilhadeira em dezembro/2022
e em agosto/2023 ele disse que um amigo precisava
descarregar uma carga “especial” e lhe ofereceu R$
20.000,00 (vinte mil reais), sendo que ele aceitou e recebeu
metade do valor acordado em dinheiro, como adiantamento.
Quando foi carregar a carga, pegou um caminhão, mas estava
muito doente no dia, então contratou os rapazes no posto de
Não fechou os valores na
gasolina Sakomoto para lhe ajudar.
hora e quando levou os demais acusados até o galpão, eles se
recusaram a realizar o trabalho, porque não mexiam com
material ilícito; ele ofereceu mais dinheiro, mas mesmo assim
eles não quiseram fazer o serviço, iniciando-se uma breve
discussão. Ele ficou como responsável pelo galpão e o
proprietário era Fernando.
[...]
Os policiais civis José Valdener Oliveira de Barros e Júlio
César Singaglia deram conta em ambas as etapas
persecutórias, em uníssono, acerca de sua atuação.
Reportaram ter recebido denúncia de movimentações
suspeitas em um galpão, passando a monitorar o local por
cerca de 30 a 40 dias. Certo dia, entrou um caminhão no
galpão e, no dia seguinte, Vidal foi abordado, sendo
apreendidos 270 kg de cocaína pelo DEIC, aumentando as
suspeitas e intensificando a campana no local. No dia do
flagrante, dois veículos entraram no galpão, sendo que Vidal
conduzia um dos veículos e por uma pequena fresta viu
alguns tabletes de cocaína; em razão disso solicitaram apoio
da polícia militar e entraram no imóvel, mediante remoção de
um portão de ferro dos trilhos, encontrando quatro indivíduos
e os entorpecentes. Pela fresta viu Vidal mais ao fundo e os
três se direcionando ao portão. Entraram no local cerca de 08
minutos após que a polícia militar chegou. No galpão havia
um caminhão e uma empilhadeira; e grande quantidade de
entorpecentes (cocaína), cujos tabletes estavam no chão. Já
conhecia Vidal anteriormente frequentando o local somente
Ao serem indagados, Vidal
ele -, pegando correspondência.
assumiu informalmente a propriedade do entorpecentes e
disse que contratou os outros três para servir de “chapa”
(transportes), o que foi confirmado por eles, mas não
concordaram com o serviço por envolver entorpecentes. O
réu Pedro não foi visto outro dia no local. Vidal não era
conhecido nos meios policiais, foi somente após esse delito.
Documento eletrônico VDA49849856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:13:58
Código de Controle do Documento: 3ebd8bbf-a3e8-4bce-b659-952dc8eed253

Disseram, por fim, acreditar que Rodrigo não estava
envolvido no tráfico, acrescentando Julio que dava para
entender que todos eram realmente “chapa”, pelas conversas
entabuladas, à exceção de Vidal. Somente Vidal tinha a
quantia de R$ 2.500,00 em dinheiro; os demais não traziam
consigo dinheiro. Os acusados chegaram com Vidal em um
veículo Honda/Civic. No dia do flagrante, quando chegou ao
local, os acusados ainda não estavam, chegando logo depois,
cerca de 10 minutos após. As drogas estavam em tabletes,
facilmente identificáveis como entorpecente (cf. fls. 08/11 e
mídia digital).
[...]
Destaca-se, ainda, que o fato do réu não ter sido surpreendido
no exato momento em que entregava droga para o consumo
de terceiro não o beneficia, pois fartamente demonstrado que
o sentenciado tinha em depósito mais de uma tonelada de
cocaína, suficiente para configuração do crime de tráfico de
delito de conteúdo variado ou misto
entorpecentes,
alternativo, de modo que qualquer das condutas descritas no
dispositivo tipifica o crime, ainda que o agente não tenha sido
flagrado vendendo alucinógenos. Destarte, o fato de o
indivíduo guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo
tóxicos, é suficiente para configuração do crime em tela.
[...]
Sendo assim, deve ser mantida a condenação do sentenciado
pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que
encontrou aparato no conjunto probatório apresentado, que se
mostra conclusivo e em consonância com a dinâmica dos
fatos, ficando, portanto, afastada sua absolvição, sequer
questionada pela Defesa.
[...]
Na terceira etapa, em que pese a primariedade do acusado, deixou
de ser aplicado, acertadamente, o art. 33, § 4o, do Código Penal
pois o fato de envolver galpão para armazenar a droga, de
propriedade de terceiro, a elevada quantidade de cocaína e o alto
valor que seria recebido por Vidal pelo transporte da carga, são
circunstâncias que, somadas, indicam que o acusado se dedicava
às atividades criminosas.

Uma vez mais, diante da leitura atenta dos trechos transcritos, é possível
compreender que as instâncias de origem, dentro do seu livre convencimento
motivado, apontaram
dos autos –
elementos concretos
fundados na quantidade
significativa de entorpecente, sobretudo por sua natureza potencialmente lesiva
(uma tonelada de cocaína), conjugada com as circunstâncias do delito, em que se
Documento eletrônico VDA49849856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:13:58
Código de Controle do Documento: 3ebd8bbf-a3e8-4bce-b659-952dc8eed253

constatou que o recorrente já realizara o transporte de entorpecentes em
outra oportunidade e administrava o local de depósito da droga. Essas
circunstâncias indicam que não se trata de mera "mula" eventual, mas sim de
indivíduo imerso de forma mais estável em atividades ilícitas e no comércio de
entorpecentes.
Destaco que, ao contrário do que sustentou a defesa, conforme se
depreende dos trechos grifados, consta expressamente no acórdão combatido que o
paciente frequentava o local anteriormente e era o responsável pela logística de
distribuição da droga. Nesse sentido foram suas declarações em juízo, que foram
corroboradas pelas testemunhas.
Além disso, como mero reforço argumentativo, esclareço que a negativa
de concessão da causa de diminuição de pena não se deu exclusivamente pela
quantidade de entorpecentes, mas pelas circunstâncias do caso concreto, em
obediência a orientação da Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça,
conforme se observa (grifei):
[...]
7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta
última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a
fração de diminuição de pena, configura bis in idem,
expressamente
rechaçado
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de
Repercussão Geral n. 712).
8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do
tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja
conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que,
unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa
ou à integração a organização criminosa.
[...]
(
, Rel. Ministro
, 3a
REsp n. 1.887.511/SP
João Otávio de Noronha
S, DJe 1o/7/2021).
Documento eletrônico VDA49849856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:13:58
Código de Controle do Documento: 3ebd8bbf-a3e8-4bce-b659-952dc8eed253

Por fim, saliento que, para entender de modo diverso e afastar a
conclusão de que o paciente se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o
amealhado durante a instrução
revolvimento do conjunto fático-probatório
criminal, providência vedada na via estreita do habeas corpus.
Por essas razões, entendo que não há elementos capazes de modificar o
posicionamento firmado na decisão agravada.
Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49849856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:13:58
Código de Controle do Documento: 3ebd8bbf-a3e8-4bce-b659-952dc8eed253

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 975.617 / SP
Número Registro: 2025/0013266-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
17069766920238260224
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDERSON MINICHILLO DA SILVA ARAUJO
ADVOGADO
: ANDERSON MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP273063
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VIDAL DOS SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VIDAL DOS SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : ANDERSON MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP273063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50168219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:46
Código de Controle do Documento: 8537b774-42c4-4406-adba-abd2564e4adb

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:46
Código de Controle do Documento: 8537b774-42c4-4406-adba-abd2564e4adb